Tribunal: TJDFT
Processo: 0716875-13.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. BURACO EM VIA PÚBLICA. DANOS CAUSADOS AO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. TEORIA DA FALTA DO SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. CULPA EXCLUSIVA DA CONDUTORA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela Novacap em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar à autora a quantia de R$ 4.671,45 como devedora principal e como devedor subsidiário o Distrito Federal.
2. Nas razões recursais, suscita preliminar da sua ilegitimidade passiva. No mérito assevera inexistir nexo de causalidade, pois não foi comprovado que os danos decorreram de buraco específico, sendo culpa exclusiva da condução da condutora que não desviou.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar: (i)legitimidade da Novacap; (ii) o nexo de causalidade; (iii) culpa exclusiva da condutora do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. Nos termos do art. 1o da Lei no 5.861/72, incumbe à NOVACAP a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, cabendo àquela a manutenção das vias públicas, conforme reiterada jurisprudência das Turmas Recursais. Contudo, a delegação do serviço à empresa pública não afasta a titularidade original do Distrito Federal, que também responde pelos danos eventualmente ocasionados em razão da má conservação das vias públicas. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, fundada na teoria da falta do serviço ou da culpa anônima. Nesses casos, deve ser demonstrada a má prestação do serviço, sua ineficiência ou sua prestação tardia. Assim, são elementos definidores da responsabilidade do Estado nesta hipótese: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo causal. Dessa forma, a omissão culposa do Estado em não promover a manutenção das vias públicas em condições adequadas de uso e à segurança, com a devida sinalização de advertência de obstáculos à livre circulação na pista (art. 94, do CTB), atrai a responsabilidade pela reparação do dano causado em veículo automotor.
6. No presente caso, a imagem ID 80881084 demonstra um buraco na via pública e as de ID 80881085 a 80881088 demonstram danos no veículo compatíveis com às circunstâncias narradas. Ademais, tanto a imagem ID 80881092, quanto a testemunha do autor (ID 80881230) são esclarecedoras de que havia outros veículos danificados pela mesma causa no local, tendo sido comprovado que a seguradora foi inclusive acionada para rebocar o veículo da autora no local, restando demonstrado, portanto, o nexo de causalidade.
7. Quanto à alegação de excludente de responsabilidade em razão da culpa exclusiva da condutora, tratando-se de situação inevitável causada pela inércia da ré em sinalizar o local e providenciar o reparo da via, tem-se que não se pode atribuir ao condutor a culpa.
8. Assim, estando presentes os elementos da responsabilidade civil do réu, presente o nexo de causalidade e ausente mesmo a culpa do condutor do veículo, a condenação do réu à reparação material fixada na sentença não merece reparos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Custas recolhidas. Condenada a réu a pagar honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação (art. 55, Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.
____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o; CTB, art. 94.